Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-95.2019.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-95.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL GONZAGA DE MELLO - CPF: 351.441.652-49 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DO CAMINHÃO SUPERIOR A 5 HORAS - ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA - DEVIDAS - CÁLCULO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO §5º, DO ART. 11, DA LEI Nº 11.442/2007 - PEDIDO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cálculo do valor a ser indenizado pelo tempo em que os veículos da transportadora estiveram parados à espera de descarregamento da carga foi realizado conforme o previsto da Lei nº 11.442/2007 e nos documentos constantes nos autos, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

Os pedidos formulados em contrarrazões não comportam análise, porquanto manifestados em sede imprópria para buscar a reforma da sentença.

“[...] Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e angústia. Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação por danos morais.

(TJ-MG – AC: 10372130058459001, Relator Juliana Campos Horta, data do julgamento: 16/09/2020, data da publicação: 23/09/2020).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Manoel Gonzaga de Mello
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de cobrança c/c indenização por dano moral, promovida em face de
Dual Duarte Albuquerque Comércio e Indústria Ltda
.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato sustenta que ajuizou a ação objetivando o recebimento do valor de R$ 21.268,58 (vinte e um mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), relativos aos prejuízos decorrentes da prestação de serviços de frete, da Fazenda Rafaela na cidade de Sapezal/MT para Campo Novo do Parecis/MT, os quais geraram diárias pelo período em que o seu veículo ficou aguardando o descarregamento ao total de 529 horas e 04 minutos.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a idoneidade das notas fiscais apresentadas nos autos, declarando o direito ao recebimento do valor de R$ 21.268,58 (vinte e um mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), referentes às diárias de estadia no aguardo para realizar a descarga da mercadoria na empresa apelada, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, caso entendam pela inconsistência do horário de chegada na nota mencionada pela Magistrada
a quo
, requer que se reconheça o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, tendo em vista que são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída do caminhão do apelante na empresa apelada, descontando-se assim, os valores referentes a estadia da referida nota.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso, e, eventualmente requereu a reabertura da instrução processual a fim de que oportunize a apelada a fazer prova das alegações contidas na contestação, bem como para produzir prova testemunhal, bem como que sejam descontados dos cálculos de liquidação dos pedidos as 05 (cinco) horas iniciais de espera, para serem contados somente a partir do primeiro horário comercial (07) sete horas do primeiro dia útil subsequente a chegada na empresa (Id. 61260489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização por dano moral, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação promovida em desfavor da Dual Albuquerque Comércio e Indústria Ltda, para o fim de condenar a empresa apelada ao pagamento do valor de R$ 21.268,58 (vinte e um mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) referente a estadia no aguardo para descarga da sua mercadoria, qual seja, caroço de algodão, que totalizaram 529 horas e 04 minutos.

Declara ser proprietário de uma carreta basculante e que realizou 04 (quatro) viagens para descarga de caroço de algodão junto a empresa apelada, entre os dias 02/10/2017 e 11/11/2017, sendo que todas as descargas sofreram atrasos, permanecendo no acostamento do lado e fora da sede da empresa.

Outrossim, caso entendam pela inconsistência do horário de chegada na nota mencionada pela Magistrada
a quo
, requer-se que se reconheça o direito as estadias referentes as demais notas fiscais/conhecimentos de transportes, tendo em vista que são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída do caminhão do apelante na empresa apelada, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e n
esse particular, vale transcrever o trecho da sentença em que analisou as provas dos autos no tocante a chegada do caminhão para o descarregamento, vejamos,
in verbis
:

“[...] No caso dos autos, do conjunto probatório extrai-se que, o caminhão do autor chegou a sede da requerida na data de 17-10-2017, às 14h40min, mas o descarregamento só se deu em 21-10-2017 às 10h30min, na data de 30-10-2017 às 11h40min, mas o descarregamento só se deu em 06-11-2017 às 17h30min, na data de 02-10-2017 às 07h40, mas o descarregamento só se deu em 05-10-2017 às 10h47min, na data de 11-11- 2017 às 13h30min, mas o descarregamento só se deu em 19-11-2017 às 08h57min (ID 17805403).

Entretanto, depreende-se, pois, que as alegações do autor de que teria permanecido com o caminhão carregado e parado pelo período acima especificado não foram devidamente comprovadas, uma vez as notas fiscais apresentam divergências nas informações constantes nelas.

Neste ponto, destaca-se a nota fiscal de ID 17805404 - Pág. 3, na qual consta que o tempo gasto do trecho Fazenda Rafaela (Sapezal/MT) à Campo Novo do Parecis/MT, foi menos de 3 horas.

Em consulta ao Google Maps verifiquei que a distância entre a Fazenda Rafaela e a sede da empresa requerida é de 217 km, sendo que o tempo total de percurso é de 3h14min. Assim, reputo que não é possível que o autor tenha percorrido mais de 200 quilômetros, em menos de 2h30min, considerando, ainda que o caminhão estava carregado.

Soma-se a isso o fato de o horário do início da viagem ser posterior ao horário da suposta entrada na sede da empresa requerida, conforme se vê da nota fiscal de ID 17805403 - Pág. 21.

Portanto, tem-se que os documentos juntados aos autos não são aptos para comprovarem as alegações da parte autora. Ou seja, não há prova da hora da chegada das cargas ao pátio da requerida, elemento indispensável para se apurar se houve atraso na descarga do veículo, consoante a própria redação do artigo 11, §5º da Lei 11.442/2007, pois, o prazo de 05 horas começa a contar “da chegada do veículo ao endereço de destino. [...]”
(Id. 61260482).

No caso, restou incontroverso nos autos que o autor/apelante é proprietário e motorista de uma carreta basculante e foi contratado para descarregar caroço de algodão junto a empresa apelada, fazendo 04 viagens da Fazenda Rafaela na cidade de Sapezal/MT para a Empresa Dual localizada no Município de Campo Novo do Parecis/MT, entre os dias 02/10/2017 a 11/11/2017, todos eles com supostos atrasos nas descargas, permanecendo no acostamento do lado de fora da sede da empresa apelada aguardando um total de 529 horas e 04 minutos.

Inicialmente é necessário esclarecer que não é o apelante que insere as informações constantes nas notas fiscais que estão anexadas nos autos. Assim, o horário de início da viagem, bem como da chegada do caminhão na sede da empresa é colocado na nota pelo funcionário que está de plantão no local descarregamento.

Seguindo essa linha, o que se tem nos autos são 04 notas fiscais/conhecimentos de transportes preenchidas pelo funcionário Ronaldo dos Santos que comprovam os seguintes fatos:

1.

Nota Fiscal nº 89222 (pág. 137), onde se observa que o caminhão do apelante foi carregado na Fazenda Rafaela no município de Sapezal no dia 16/10/2017, e deu entrada na Empresa Dual, ora apelada, no dia seguinte, ou seja, em 17/10/2017 às 14h40min, e saiu daquele local, dia 21/10/2017 às 10h30min, de onde se extrai que permaneceu por 92h e 10min aguardando para descarregar.

2.

Nota Fiscal nº 91628 (pág. 138), onde se observa que o caminhão do apelante foi carregado na Fazenda Rafaela no município de Sapezal no dia 30/10/2017, e deu entrada na Empresa Dual, ora apelada, no mesmo dia, ou seja, em 30/10/2017 às 11h40min, e saiu daquele local, dia 06/11/2017 às 17h30min, de onde se extrai que permaneceu por 174h e 20min aguardando para descarregar.

Observa-se que a referida nota é a mesma que a Magistrada
a quo
entendeu que há uma divergência. Nota-se que o funcionário Sr. Ronaldo anotou como dia 30/10/2017 a chegada à Campo Novo do Parecis às 11h e 40 minutos, não sendo suficiente o tempo gasto de uma localidade para outra com distância de 217km, entendendo
que “não é possível que o autor tenha percorrido mais de 200 quilômetros, em menos de 2h30min, considerando, ainda que o caminhão estava carregado, bem como que o horário de início da viagem ser posterior ao horário da suposta entrada na sede da empresa.”
(Id. 61260482)

3.
Nota Fiscal nº 93041 (pág. 142) que, embora a digitalização tenha ficado um pouco apagada, na nota original é possível observar que a chegada do apelante na empresa Dual se deu no dia 11/11/2017, às 13h30min e a saída em 19/11/2017 às 8h57min, com um total de espera de 187 horas e 27 min.

4.
Nota Fiscal nº 223808 (pág. 139), com a Chegada do caminhão dia 02/10/2017 às 7h40min e saída dia 05/10/2017 às 10h47min, com total de espera de 75horas e 7 min.

Como se vê, restou demonstrado nos autos pela parte autora/apelante, através das notas fiscais que são documentos auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico-DACT, com exceção da inconsistente NF nº 91628 (nº 02), o evidente excesso de atraso no descarregamento da carga, em observância ao que estabelece a legislação que dispõe sobre as diárias em transporte rodoviário (§5º, do art. 11, da Lei nº 11.442/07).

Vejamos,

in verbis
:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
” (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (destaquei)

Ainda, faz-se necessário transcrever os parágrafos 6º, 7°, 8° e 9º do mencionado artigo,
in verbis:

Art. 11, §6º. A importância de que trata o §5° será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015).

§7°. Para o cálculo do valor de que trata o §5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015).

§8°. Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015).

§9°. O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa
a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015).

Por outro lado, é ônus do apelado demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do novo CPC), o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual se faz necessário o reconhecimento da responsabilidade da parte apelada pelo pagamento do excedente de horas, quando o carregamento ou transbordo da carga não for feito
a partir da quinta hora depois da chegada do transportador ao destino.

Assim, as provas produzidas nos autos, quais sejam as notas fiscais/Conhecimentos de Transportes, são idôneas e suficientes para demonstrar que o descarregamento não foi efetivado no prazo legal de cinco horas.

Desse modo, merece reforma parcial à sentença quanto às horas excedentes a serem indenizadas, com base nas notas fiscais nº 89222, nº 93041 e nº 223808, que demonstram o horário da chegada das cargas ao pátio da empresa contratante.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXCEDENTES PARA O DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES - TRANSPORTE DE SOJA EM GRÃO - EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI - UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,00 (UM REAL) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela Lei vigente na época do fato (R$1,00 - Lei nº 11.442/2007)
.
”(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00039271620158110050 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - DIFERENÇAS DE FRETE - CONTESTAÇÃO GENÉRICA - MONTANTE DEVIDO

-
DEMORA NA DESCARGA
- DECRETO N. 99.704/90
-
DIÁRIAS DEVIDAS NA FORMA DO ARTIGO 11, §5º, DA LEI N. 11.442/2007
- RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Estando suficientemente comprovadas a existência do negócio jurídico, mediante contrato verbal, a diferença no pagamento do frete apresentada pela autora, aliado a ausência de contestação específica sobre o inadimplemento parcial, é impositiva a manutenção da obrigação da apelante ao pagamento do débito remanescente
.
Uma vez incontroversa a demora para o descarregamento da carga no destino final, surge o direito à indenização estabelecida pelo artigo 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007
,
aplicável ao caso por força do Decreto n. 99.709/1990 que dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.
”
(N.U 0029362-87.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXCEDENTES PARA O DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃO - EXCESSO DE HORAS - ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI - NO AGUARDO DO DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES NÃO DESCONSTITUÍDO - UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,00 (UM REAL) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não desconstituída a prova documental, que demonstra o excesso de horas, além do previsto na Lei 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassada (Lei nº 11.442/2007).
” (TJ-MT - APL: 00107878720098110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/10/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018) (destaquei)

Dessa forma, como há a efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que o autor transportava, a empresa apelada deve indenizar pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, cujos valores deverão ser apurados em observância aos limites definidos pela Lei n. 11.442/2007.

Descontando-se no cálculo
às
cinco primeiras horas de cada viagem, observando-se apenas o cômputo em dias úteis e dentro do horário comercial (segunda a sexta-feira – 07hs às 17hs).

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, da análise acurada dos autos, não vislumbro a ocorrência de danos à sua esfera extrapatrimonial. Os aborrecimentos experimentados pelo autor pelo atraso no descarregamento da mercadoria não atingiram bens imateriais juridicamente protegidos (honra, imagem, boa fama, dentre outros).

O caso dos autos retrata mero aborrecimento, não havendo que provas que evidenciem haver o autor/apelante sofrido qualquer infortúnio maior a ensejar a compensação por danos morais.

A situação relatada nos autos não passa de mero dissabor, não sendo apta a gerar qualquer tipo de compensação, na medida que não sofreu nenhuma lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Nesse sentido é o recente julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGA
- LEGITIMIDADE PASSIVA -
FRETE POR HORAS EXCEDENTES - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - AUSENTES
.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete decorrente de contrato de transporte de carga, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga.
Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e angústia. Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação por danos morais.
” (TJ-MG – AC: 10372130058459001, Relator Juliana Campos Horta, data do julgamento: 16/09/2020, data da publicação: 23/09/2020) (destaquei)

Desse modo, é improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por derradeiro, foram feitos pedidos alternativos pela empresa apelada em suas contrarrazões, todavia não merece conhecimento.

Isso porque,
o objetivo das contrarrazões é apresentar defesa ao que foi sustentado nas razões do Apelo, sendo via inadequada para buscar a reforma da sentença, podendo ter feito via recurso adesivo.

Neste sentido, oportuna transcrição de precedentes jurisprudenciais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE -PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO. I -
Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões por ausência de amparo legal

II- Verificada a existência de obscuridade no julgado quanto à verba honorária de sucumbência, que deve ser fixada em percentual da condenação, o vício deve ser sanado pela via dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015.” (TJ-MG - ED: 10000180738502002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTAMENTO - ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO CONFIGURADA - CONTRATO DE MÚTUO - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO - ÔNUS DO RÉU - DEVER DE PAGAR - REVISÃO DE TAXAS E JUROS - PEDIDO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Os pedidos formulados em contrarrazões não comportam análise, porquanto manifestados em sede imprópria para buscar a reforma da sentença.”

(N.U 0022740-60.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor, para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a apelada ao pagamento das horas ultrapassadas no descarregamento da mercadoria constantes nas NF nº 89222, 93041 e 223808, observando o estabelecido no §5º, do art. 11, da Lei nº 11.442/07, descontadas as 5 (cinco) horas de tolerância.

Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de 40% das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% sobre o valor da condenação. Condeno a apelada ao pagamento de 60% das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020